Tribunal: TJES
Processo: 5001942-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001942-80.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALAS DE JESUS OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVISIONAL
JULGAD
A
IMPROCEDENTE
.

1. A
Revisão criminal é
uma
espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Pena
l
.

2.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos auto
s.

3. O
s questionamentos
apresentad
os
na presente Ação Revisional
são os mesmos
já fo
ram
exaustivamente analisad
os
e afastad
os
na
Sentença.
O
ora revisionando não apresentou recurso de apelação, entretanto, em apelo interposto pelos demais réus, esta Corte Estadual concluiu pela existência de provas para a manutenção das condenações.

4. A
s provas coligidas realmente dão conta de que
o
requerente fo
i
corretamente condenad
o,
não sendo apresentadas provas novas aptas
a alterar o decreto transitado em julgado.

5.
Com relação à
dosimetria,

esta Corte Estadual de Justiça,
ao julgar apelo do corréu,
devidamente revisou todo o apenamento.

6. É e
vidente que o requerente utiliza
a
presente
revisional
como recurso de apelação, pretendendo a rediscussão de provas e de teses jurídicas,
o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Precedentes deste Eg. TJES
e do C. STJ
.

7
. Pedido revisional
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001942-80.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: WALAS DE JESUS OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
WALAS DE JESUS OLIVEIRA
, com fundamento no artigo 621, inc
iso

I
, do Código de Processo Penal,
pretendendo a revisão d
a
Sentença transitad
a
em julgado na Ação Penal nº 0008938-70.2015.8.08.0030, que o condenou
pela prática do
s
crime
s

de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte de arma (
previstos no
s
art
s
.
33 e 35 da Lei 11343/06 e art. 14 da Lei 10826/03),
à pena de
11 (ONZE) ANOS E 4
(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 1409 (MIL QUATROCENTOS E NOVE) DIAS-MULTA
.

Narra a denúncia que, após uma operação policial com interceptação telefônica, abordaram os três réus (Pablo, Welerson e Wallas) no dia 26 de junho de 2015 e apreenderam, em suas residências, diversas drogas, material para embalo e preparo de droga, além de armas.

P
rimeiramente, ressalto que a
Revisão criminal é uma espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos auto
s,
argumentando que não há provas suficientes para a
s
condenaç
ões do réu
.

Ocorre

que
os questionamentos
apresentad
os
na presente Ação Revisional
são os mesmos constantes nas alegações finais
(
fls. 248/25
4
)
,
os quais
já fo
ram
exaustivamente analisad
os
e afastad
os
na
Sentença
(
fls.
273/
281)
,
concluindo-se
que as provas constantes nos autos confirmam
a autoria e materialidade delitiva em desfavor do réu
para os crimes de tráfico e associação para o tráfico
.

Observo que o ora revisionando não apresentou recurso de apelação, entretanto, em apelo interposto pelos demais réus, esta Corte Estadual concluiu pela existência de provas para a manutenção das condenações.

Após nova análise dos autos,
reputo
que
as provas coligidas realmente dão conta de que
o
requerente fo
i
corretamente condenad
o,
não sendo apresentadas provas novas aptas
a alterar o decreto transitado em julgado.

Com relação à
dosimetria,
verifico que
esta Corte Estadual de Justiça,
ao julgar apelo do corréu,
devidamente revisou todo o apenamento,
estendendo efeitos ao ora revisionando,
para fixar as penas-base no mínimo legal, mantendo apenas a agravante da reincidência. Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria.

Portanto, evidente que o requerente utiliza a presente revisional como novo recurso de apelação, pretendendo a rediscussão de provas e de teses jurídicas, o que é vedado pela jurisprudência pátria.

Nesses termos, menciono recente precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 2."O Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação,
com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016).

3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"
[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).(...)

(AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

No mesmo sentido, há julgado desta Corte:
Revisão Criminal, 100210030225, Relator ADALTO DIAS TRISTÃO, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021.

Diante do exposto,
conheço da Revisão Criminal e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.